Tribunal: TJMT
Processo: 1012002-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012002-53.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNO CARVALHO DE BRITO - CPF: 704.390.601-68 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Súmula De Julgamento

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO (ART. 45 DA LEI 6.614/94). NORMA REVOGADA PELA LEI ESTADUAL No 7.299/2000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. TESE REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJMT E STJ. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO INICIADO APÓS A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WAGNO CARVALHO DE BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória. O Recorrente busca o reconhecimento do direito à incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, alegando a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o benefício previsto no art. 45 da Lei no 6.614/94, sustentando que a norma padeceria de vício de iniciativa.

2.

O Recorrente é servidor público estadual (vínculo efetivo desde 16/11/1999). Contudo, conforme assentado na sentença e corroborado pela ficha funcional (ID 326117382), o início do exercício do primeiro cargo comissionado (Chefe de Serviço - FG) ocorreu apenas em
01/08/2003
, data posterior à publicação da Lei no 7.299/2000 (14/07/2000), que extinguiu o direito à incorporação.

3.

A tese recursal de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000 não merece prosperar. O entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida lei é constitucional. A ausência de deliberação prévia do Tribunal Pleno sobre o projeto de lei constitui matéria interna
corporis
(inobservância regimental), não configurando vício de iniciativa capaz de macular a norma perante a Constituição Estadual, uma vez que a iniciativa do projeto partiu do Chefe do Poder Judiciário.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurando-se apenas a irredutibilidade de vencimentos. No caso concreto, quando o Recorrente iniciou o exercício de função comissionada (2003), o benefício da incorporação já havia sido validamente revogado (2000). Portanto, o servidor não preencheu os requisitos temporais (5 anos consecutivos ou 10 interpolados) durante a vigência da norma benéfica (Lei no 6.614/94), possuindo, no máximo, mera expectativa de direito frustrada pela alteração legislativa.

5.

A decisão está alinhada aos recentes julgados das Turmas Recursais:
"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008. [...] 6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido." (N.U 1071204-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025). "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 7.299/2000 [...] Arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada." (0012951-66.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2025).

6.

Diante da validade da norma revogadora e do fato de o Recorrente ter iniciado o exercício das funções gratificadas somente após a extinção do benefício, não há lastro jurídico para o acolhimento da pretensão. A sentença de improcedência aplicou corretamente o direito à espécie.

7.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8.

A sentença de ID 326117855 deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026